Tribunal: TJMT
Processo: 1010686-76.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010686-76.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMILY CRISTINA ALVES RODRIGUES - CPF: 061.964.401-01 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1010686-76.2022.8.11.0003

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente (s): EMILY CRISTINA ALVES RODRIGUES

Recorrido (s): NATURA COSMETICOS S/A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/07/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, faturas e um comprovante de entrega, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

Via de consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé imposta.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SERASA indevidamente pela Ré por dívida oriunda de relação jurídica que desconhece.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada. Fez prova de suas afirmações com a juntada de extratos de faturas, comprovante de entrega e telas sistêmicas. Requereu a improcedência da reclamação.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta e condenou o autor por litigância de má-fé.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Defende que as provas produzidas não foram acertadamente analisadas pelo juízo monocrático. Sustenta que as faturas e informações sistêmicas não possuem valor probatório a embasar a sentença proferida. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA, uma vez que desconhece
a existência de qualquer débito e contrato perante a empresa Ré.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Por força deste artigo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré, no que pertine à origem do débito, se baseia em informações sistêmicas, faturas e um comprovante de entrega, o qual não consta devidamente assinado pela parte autora, portanto, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

A recorrida não juntou contrato ou qualquer outro documento para comprovar a relação jurídica, apenas juntou faturas, telas sistêmicas e um comprovante de entrega, o qual não consta devidamente assinado pela parte autora.

Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a restrição apontada.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

A inscrição discutida nos autos, no valor de R$ 248,21 (duzentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos) foi incluída em 11/06/2021.

Em consulta ao extrato do SPC/SCPC, realizada por esse relator, constatou-se uma restrição pretérita. Vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: EMILY CRISTINA ALVES RODRIGUES

DATA NASCIMENTO: 26/01/2002

CPF: 061.964.401-01

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003717966202212

VALOR: 211,06

DATA INCLUSAO: 13/02/2023

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5701992399003

VALOR: 53,28

DATA INCLUSAO: 21/12/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5701992398002

VALOR: 55,84

DATA INCLUSAO: 21/12/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5701992403002

VALOR: 19,37

DATA INCLUSAO: 21/12/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 08/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5701992400002

VALOR: 44,33

DATA INCLUSAO: 21/12/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 08/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5701992402002

VALOR: 22,55

DATA INCLUSAO: 21/12/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 09/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5701992404002

VALOR: 34,89

DATA INCLUSAO: 21/12/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 04/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5701992401002

VALOR: 12,57

DATA INCLUSAO: 21/12/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5700991475003

VALOR: 332,36

DATA INCLUSAO: 12/08/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5700331210003

VALOR: 176,02

DATA INCLUSAO: 11/06/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5700331206003

VALOR: 345,19

DATA INCLUSAO: 11/06/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5700331211003

VALOR: 312,31

DATA INCLUSAO: 11/06/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5700331209003

VALOR: 452,49

DATA INCLUSAO: 11/06/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5700331208003

VALOR: 248,21

DATA INCLUSAO: 11/06/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5700331213003

VALOR: 253,28

DATA INCLUSAO: 11/06/2021

* CREDOR: NATURA COSMETICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1617311619003

VALOR: 638,02

DATA INCLUSAO: 18/04/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 16 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.335.143.022-2

04/07/2023 15:41:59-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 04 de Julho de 2023

Carta Nº
HA0723005855

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
06196440101

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 06196440101:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

200081778244

06/02/2022

20/03/2022

03/04/2022

24/04/2022

29,16

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-160655163

28/01/2022

20/03/2022

03/04/2022

12/11/2022

403,02

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003017948

15/03/2022

05/04/2022

20/04/2022

20/04/2022

349,87

Empresa

OMNI S/A CFI

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

302276059377821

22/03/2022

11/04/2022

26/04/2022

26/09/2022

591,82

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

200085722967

25/02/2022

17/04/2022

01/05/2022

24/04/2022

§

97,01

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-153605380

12/01/2022

17/04/2022

01/05/2022

12/11/2022

151,34

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-174996460

25/02/2022

18/05/2022

01/06/2022

12/07/2022

97,01

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144072232200

10/01/2023

16/02/2023

03/03/2023

19/03/2023

105,17

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

TC-1200762

23/02/2023

15/03/2023

30/03/2023

05/04/2023

236,76

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144072232200

10/02/2023

19/03/2023

30/03/2023

26/03/2023

§

317,03

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144072232200

10/01/2023

09/04/2023

24/04/2023

18/06/2023

318,11

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

23994964

15/03/2023

11/04/2023

01/05/2023

08/06/2023

268,21

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

AD347B32D670BA2E

27/03/2023

21/04/2023

07/05/2023

16/05/2023

348,69

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144072232200

10/02/2023

18/06/2023

05/07/2023

25/06/2023

§

537,37

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144072232200

10/03/2023

25/06/2023

06/07/2023

02/07/2023

§

538,59

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 04/07/2023 às 15:43:32

==================================================================================================================

Não há registro de que os apontamentos sejam indevidos e não constam processos discutindo os mesmos.

Vale ressaltar que em extrato encartado na inicial

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 de relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves; n° 1008669-81.2019.8.11.0000 de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges; n° 1011499-15.2022.8.11.0000 de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho e n° 1013703-32.2022.8.11.0000 de relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA EM DEBATE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
apenas
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 248,21 (duzentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos),
excluindo ainda a litigância de má-fé aplicada na sentença.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023